Tribunal: TJPA
Processo: 0020520-19.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA ? PUGNA A APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE TIPICIDADE PENAL, VIOLANDO O PRINCÍPIO D RESERVA LEGAL ? Inviabilidade. O Supremo Tribunal Federal, já se manifestou sobre o tema por diversas vezes, no sentido de que não há inconstitucionalidade a ser pronunciada na Lei Antidrogas, já que a mesma incorporou, por remissão, a lista de substâncias prevista na norma infralegal, portaria SVS/MS 344/1998, consoante o artigo 66, da Lei 11.343/2006. Dessa forma, a lei remeteu a portaria vigente, até a sua atualização. Assim, tendo em vista a expressa remissão ao texto heterônomo, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 ? Inocorrência. Em sede policial, a apelante confessou a autoria delitiva, relatando que havia adquirido a droga, pelo valor de R$ 1.200,00 e que pretendia comercializá-lo em porções, objetivando obter um lucro de aproximadamente R$ 10.000,00. Fato corroborado pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de droga. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade. O juízo aplicou somente 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a quantidade expressiva da droga apreendida, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância desfavorável, para conduzir a pena base acima do mínimo legal, bem como com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 PARA CADA ATENUANTE ? Improcedência. Totalmente a discricionariedade do magistrado, tendo reduzido a reprimenda em 06 (seis) meses, restando a pena nessa fase, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ? Insubsistência. Dos autos se verifica, que o juízo deixou de aplicá-la, por entender que restou demonstrado que a apelante se dedica a atividade criminosa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0020520-19.2016.8.14.0401
APELANTE: KAREN DAYANE BASTOS NERI
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA -

PUGNA A APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE TIPICIDADE PENAL, VIOLANDO O PRINCÍPIO D RESERVA LEGAL - Inviabilidade.
O Supremo Tribunal Federal, já se manifestou sobre o tema por diversas vezes, no sentido de que não há inconstitucionalidade a ser pronunciada na Lei Antidrogas, já que a mesma incorporou, por remissão, a lista de substâncias prevista na norma infralegal, portaria SVS/MS 344/1998, consoante o artigo 66, da Lei 11.343/2006. Dessa forma, a lei remeteu a portaria vigente, até a sua atualização. Assim, tendo em vista a expressa remissão ao texto heterônomo, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Inocorrência.
Em sede policial, a apelante confessou a autoria delitiva, relatando que havia adquirido a droga, pelo valor de R$ 1.200,00 e que pretendia comercializá-lo em porções, objetivando obter um lucro de aproximadamente R$ 10.000,00. Fato corroborado pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de droga.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.
O juízo aplicou somente 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a quantidade expressiva da droga apreendida, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância desfavorável, para conduzir a pena base acima do mínimo legal, bem como com o artigo 42 da Lei 11.343/2006.
REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 PARA CADA ATENUANTE - Improcedência.
Totalmente a discricionariedade do magistrado, tendo reduzido a reprimenda em 06 (seis) meses, restando a pena nessa fase, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - Insubsistência.
Dos autos se verifica, que o juízo deixou de aplicá-la, por entender que restou demonstrado que a apelante se dedica a atividade criminosa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0020520-19.2016.8.14.0401
APELANTE: KAREN DAYANE BASTOS NERI
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

KAREN DAYANE BASTOS NERI,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 27 de agosto de 2016, policiais militares, realizaram barreira na Rodovia Arthur Bernardes, quando adentraram no ônibus da linha Marex/Ver-o-Peso e ao procederem revista nos passageiros, encontraram com a ora denunciada, 04 (quatro) tabletes da droga conhecida vulgarmente como ¿maconha¿, pesando aproximadamente 2kg, dentro de uma mochila.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou a ora acusada, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a apelante Karen Dayane Bastos Neri, recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição, alegando a falta de tipicidade penal, face a violação ao princípio da reserva legal ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a redução em 1/6 para cada atenuante reconhecida e ainda a aplicação do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 e ao final o prequestionamento das matérias.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Belém, 02 de junho de 2020.
DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos
RELATORA
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante Karen Dayane Bastos Neri, recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição, alegando a falta de tipicidade penal, face a violação ao princípio da reserva legal ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Não há que se falar em absolvição pela atipicidade penal, pela violação ao princípio da reserva legal, vez que o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou sobre o tema por diversas vezes, no sentido de que não há inconstitucionalidade a ser pronunciada na Lei Antidrogas, já que a mesma incorporou, por remissão, a lista de substâncias prevista na norma infralegal, portaria SVS/MS 344/1998, consoante o artigo 66, da Lei 11.343/2006:
¿Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º, desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998.¿

Dessa forma, a lei remeteu a portaria vigente, até a sua atualização. Assim, tendo em vista a expressa remissão ao texto heterônomo, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, merecendo ser rejeitada de imediato a tese da apelante.

De igual maneira, não há como desclassificar o crime de tráfico para o de consumo pessoal, visto que em sede policial, a apelante confessou a autoria delitiva, relatando que havia adquirido a droga, pelo valor de R$ 1.200,00 e que pretendia comercializá-lo em porções, objetivando obter um lucro de aproximadamente R$ 10.000,00.

Fato corroborado pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares Kleber da Fonseca Bastos e Ronison Bonfim, declararam que durante a blitz, abordaram a apelante no coletivo, quando encontraram o entorpecente em sua mochila, afirmando que a mesma confessou que pretendia comercializá-lo.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de droga, razão pela qual não há como desclassificar o delito para consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, conforme requerido.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

A apelante requereu, alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o que a meu entender não assiste razão, visto que o juízo aplicou somente 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar como desfavorável a quantidade da droga apreendida, uma vez que foi uma expressiva quantidade, de 2 quilos de maconha, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância desfavorável, para conduzir a pena base acima do mínimo legal, bem como com o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Inviável, também, o aumento do
quantum
referente a diminuição sobre as atenuantes da confissão espontânea, bem como pela menoridade, pois totalmente a discricionariedade do magistrado, tendo reduzido a reprimenda em 06 (seis) meses, restando a pena nessa fase, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

De igual maneira, não há como reconhecer a causa de diminuição referente ao privilégio, pois dos autos se verifica, que o juízo deixou de aplicá-la, por entender que restou demonstrado dos autos que a apelante se dedica a atividade criminosa.

Tenho por prequestionadas as matérias.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0020520-19.2016.8.14.0401